Tribunal: TJSP
Processo: 2193704-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2193704-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Chavantes, em que é
impetrante ALESSANDRA ROBERTA FONTES e Paciente JOAO VITOR
MARCONI SANT ANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Confirmaram a liminar e concederam parcialmente a ordem, para revogar
a prisão preventiva de João Vitor Marconi Sant'Ana. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193704-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2193704-46.2020.8.26.0000
Comarca de Chavantes - Vara Única
Processo n. 1500327-38.2020.8.26.0140
Impetrante: Alessandra Roberta Fontes
Paciente: João Vitor Marconi Sant' Ana
Voto n. 39681
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Alessandra Roberta Fontes, em
favor de João Vitor Marconi Sant' Ana, com pedido de liminar, objetivando,
em síntese, o trancamento da ação penal, por falta de justa causa.
Aduz que o encontro de droga ocorreu ilicitamente, com
flagrante violação de domicílio por parte dos policiais.
Alternativamente, requer a revogação da prisão preventiva,
porquanto ausentes os pressupostos da custódia cautelar.
Sustenta ser o paciente primário, com 18 (dezoito anos de
idade), é possuidor de bons antecedentes, de ocupação lícita e de residência
fixa, e que a droga encontrada destinava-se ao próprio consumo, pois usuário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193704-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega que a decisão de primeiro grau carece de
fundamentação idônea. Assevera, ainda, a desproporcionalidade da prisão,
pois, mesmo se condenado, a pena privativa de liberdade será substituída por
restritiva de direitos e fixado regime inicial diverso do fechado.
Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas
cautelares subjetivas diversas.
Deferida a liminar (fls. 128/131).
Informações prestadas (fls. 136/137).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 140/149).
É o relatório.
Conforme consta, o paciente foi preso em flagrante no dia
29.07.2020 e denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
Segundo apurado, policiais em patrulhamento visualizaram João Vitor, contra
quem havia notícia de envolvimento com o tráfico, caminhando sozinho na via
pública, nas proximidades de sua residência. Realizada a abordagem, em
revista pessoal, encontraram uma única porção de maconha e R$ 10,00, em
dinheiro. Indagado, o paciente teria dito que a droga destinava-se ao próprio
uso. É dependente de drogas. Além disso, informou que havia mais droga em
sua casa. No local, franqueada a entrada pela genitora de João, os agentes
estatais encontraram outras 16 porções de maconha e 4 pedras de “crack” no
interior do guarda-roupas do paciente, além de R$ 42,00, em dinheiro.
Na origem, a digna Magistrada a quo, considerando a
regularidade formal do auto de prisão em flagrante e a não comprovação dos
pressupostos para a soltura, indeferiu a liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193704-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recebida a denúncia, determinou-se a citação do réu. Novo
pedido de soltura restou indeferido, apontando a i. Magistrada a gravidade
concreta da conduta, fomentadora de crimes graves, revelando-se necessária
a prisão para garantia da ordem pública.
No entanto, nada há nos autos a infirmar a primariedade do
paciente (com 18 anos de idade). A infração a ele atribuída foi perpetrada sem
violência ou grave ameaça contra a pessoa. Indagado na delegacia de polícia,
na presença de sua genitora, admitiu a posse das porções de droga. Disse
que a maconha era para o próprio consumo e venderia as quatro pedras de
“crack”. Ressaltou que o dinheiro encontrado era proveniente do trabalho
(bico) como entregador de lanches.
Cumpre mencionar haver comprovação documental da
ocupação lícita e acompanhamento médico em função da dependência de
drogas.
Desse modo, e considerando, ainda, as penas cominadas, é
de se presumir que, mesmo condenado, não permaneça encarcerado, já que
cabível, em tese, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Muito embora presentes indícios de autoria e prova da
materialidade, a prisão preventiva, em face das circunstâncias concretas do
fato, da não expressiva quantidade de droga apreendida e as condições
pessoais favoráveis do paciente, recém-saído da adolescência, se afeiçoa
desproporcional, podendo, assim, responder solto aos termos da ação penal,
mantidas as cautelares fixadas.
A prisão cautelar, medida excepcional que é, deve sempre
estar fundada nos critérios de utilidade e necessidade, conforme balizas
fornecidas pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, sem os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193704-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
adquirirá feição de inegável constrangimento ilegal.
Outrossim, cabe destacar que a resposta pela prática do delito
virá no decorrer do processo-crime, quando da prestação jurisdicional de
mérito. Caso seja condenado, receberá, por certo, a sanção correspondente.
De outro lado, não há falar em trancamento da ação penal,
medida excepcional, notadamente no âmbito restrito do “habeas corpus”.
A prisão em flagrante se deu de maneira escorreita. Os
policiais receberam notícias de que o paciente estaria envolvido com a
traficância. Na via pública o abordaram e encontraram porção de droga. O
próprio paciente admitiu, ainda que informalmente, possuir outras porções em
sua residência, tendo sido franqueada a entrada por sua genitora.
Apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, como a de
inequívoca atipicidade da conduta ou manifesta extinção da punibilidade, se
pode determinar o trancamento da ação penal, situações não verificadas nos
presentes autos.
Nessa conformidade, confirma-se a liminar e concede-se
parcialmente a ordem, para revogar a prisão preventiva de João Vitor Marconi
Sant'Ana.
Augusto de Siqueira
relator